Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO INVIÁVEL.

I - É consabida a importância da palavra da vítima nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica. Necessário, entretanto, que seja firme e coerente em todas as vezes que prestada, além de confirmada pelos demais elementos de prova.

II - Inviável a condenação pelo crime de lesão corporal cometida contra mulher em razão do sexo feminino e em contexto de violência doméstica, quando o acervo probatório produzido em Juízo, especialmente a palavra da própria vítima e das testemunhas indicadas pela Defesa, não esclarecem de modo claro a real dinâmica do ocorrido e indicam que foi a própria vítima que deu início ao entrevero entre as partes.

III - A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.

IV - Recurso conhecido e desprovido.